Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-36.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009394-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), EDIFICIO RAVENNA PARK - CNPJ: 03.511.694/0001-10 (AGRAVANTE), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (AGRAVADO), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI - CPF: 376.429.011-00 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009394-36.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA COBRADA ENTRE AS TAXAS DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECÁLCULO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DE TODAS AS UNIDADES –
DECISUM EXTRA PETITA
– VIOLAÇÃO DO ART. 492, DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão
extra petita
e viola o disposto no art. 492, do CPC, se proferida de forma diversa dos limites impostos pela lide, o que conduz ao necessário ajuste para que o exame se dê de forma vinculada ao pedido formulado pelos autores na peça inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009394-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIFICIO RAVENNA PARK

AGRAVADO: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

Processo na origem
: Ação de Revisão de Despesas de Condomínio c/c Alteração de Cláusula de Convenção Condominial c/c Pedido de Consignação em Pagamento nº 1013139-95.2020.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAVENNA PARK
contra decisão que, na
Ação de Revisão de Despesas de Condomínio c/c Alteração de Cláusula de Convenção Condominial c/c Pedido de Consignação em Pagamento
movida por
ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI e sua esposa TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
postulada para determinar ao condomínio requerido, ora agravante, que refaça os cálculos para definição da taxa condominial de todos os condôminos, a fim de que a cobrança mensal de cada unidade se dê proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração da fração ideal, cuja cobrança deve se dar imediatamente no mês subsequente à intimação, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de desobediência.

Sustenta que os agravados são proprietários da unidade 2002 do condomínio agravante desde o ano 2000, que se refere à uma das coberturas duplex com área total privativa de 443,35m2, portanto, superior aos demais apartamentos que possuem área de 217,31m2, condição que autoriza a cobrança da taxa condominial com acréscimo de 75% sobre o valor da unidade padrão, nos termos do artigo 34 da Convenção do Condomínio e artigos 1.333, 1.334 e 1.336, do Código Civil, bem assim da Súmula 260/STJ.

Noticia que a ação objetiva a divisão igualitária no rateio da taxa do condomínio agravante, ao argumento de enriquecimento ilícito dos demais condôminos, abusividade da cobrança, seu próprio prejuízo financeiro, além de ofensa ao princípio do uso e gozo efetivo dos benefícios ofertados com a despesa, sobretudo da isonomia.

Alega que a decisão ora combatida é extra petita e equivocada, porquanto os agravados requereram a tutela de urgência em caráter liminar para que fosse autorizado o depósito em juízo do valor da diferença havida entre a taxa de condomínio da cobertura e dos demais apartamentos, sem qualquer pedido no sentido da revisão dos cálculos da taxa condominial de todas as unidades do condomínio para pagamento igualitário, independente de sua fração ideal, em afronta aos artigos 17, 18 e 492, do CPC.

Ressalta que a decisão na forma prolatada estende seus efeitos a todas as unidades do condomínio, que não são partes na ação, de modo que, se mantida, deve restringir-se tão somente à unidade dos agravados, apesar de ausentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência na espécie.

Defende a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à decisão, de acordo com o disposto nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, porquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo porque o cumprimento da decisão acarretaria a insurgência dos demais condôminos, inclusive, eventual inadimplência.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a cobrança da taxa condominial na forma prevista no Código Civil e artigo 34 da Convenção do Condomínio.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido. (Id 40806974)

Em contraminuta, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, embora reconheçam que procede o inconformismo do Agravante em relação à alegação de decisão
extra petita
, porquanto o pedido cingiu-se à consignação em pagamento do valor da diferença mensal verificada entre a taxa de condomínio de unidade comum e de unidade de cobertura. (Id 41001965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020